Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-73.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702364-73.2021.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: IDEAL SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA - ME RECORRIDO: JANAINA MARTINS DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBJETIVO PRINCIPAL DA PARTE CONSUMIDORA SERIA A SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS. APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO PRÉVIO DA EMPRESA QUE ENGLOBARIA OUTROS SERVIÇOS. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO E/OU ESTIMATIVA DE VALOR DOS DEMAIS SERVIÇOS COBRADOS. IMPUGNAÇÃO AO PREÇO FINAL REALIZADA POR CONSUMIDORA CLARAMENTE HIPOSSUFICIENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA A MAIOR, FIXADA COM BASE NO CRITÉRIO DA EQUIDADE E ESPECIFICIDADE DO CASO CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pela consumidora, em que pretende a revisão contratual, ao argumento de cobrança de valor acima do praticado no mercado, e, por consequência, requer a restituição dos valores cobrados (e pagos) “a maior” e a reparação por danos morais. Insurgência da parte requerida contra sentença de parcial procedência. II. A parte requerida/recorrente, sustenta, em síntese, que: (a) “é de praxe da Recorrente, há anos no mercado, fornecer aos seus clientes informações sobre o veículo, os danos que aparentam e o que pode comprometer a segurança do veículo, cumprindo assim com dever de informação disposto no CDC”; (b) “a Recorrida estava plenamente ciente dos problemas do seu veículo quando autorizou a realização documento de CHECK UP do seu veículo, documento assinado pela mesma, bem como igualmente estava consciente dos valores que seriam cobrados por todos os serviços realizados pela Recorrente, quando assinou a ORDEM DE SERVIÇOS, que trata dos valores das peças e serviços autorizados pelo cliente fazer em seu veículo”; (c) solicitou a recorrida para comparecer à loja e “autorizar a realização de alguns serviços”, e tão somente após ela “assinar a Ordem de Serviços é que seu veículo entrou na oficina da Recorrente para a realização dos serviços”; (d) “a Requerida elegeu os serviços que gostaria de fazer, negociou um desconto de R$762,89 (setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) e dentro de sua conveniência financeira optou em pagar o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) à vista no seu cartão de débito, e parcelou o saldo restante em 08 (oito) parcelas de R$500,00 (quinhentos reais) cada”; (e) “indubitável que a Recorrida sabia o que estava contratando, que tinha discernimento acerca dos valores, elegeu a forma de pagamento que lhe era mais conveniente, e NENHUM serviço foi realizado sem a autorização prévia da Recorrida, não havendo que se falar em nenhuma falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, mas sim claro arrependimento tardio da Recorrida, a qual nem sequer se desincumbiu de seu ônus probatório”. III. A parte requerente/recorrida, por sua vez, assevera que: (a) “encontrou via internet, uma promoção na empresa IDEAL SOLUÇÕES AUTOMOTORES, na troca de pneus ganhava-se alinhamento e balanceamento”; (b) após a vistoria veicular realizada, o vendedor informou a requerente que ela estaria “correndo risco de vida e que precisava avaliar melhor o carro”, oportunidade em que teria ido “almoçar com sua filha em local perto e o carro ficou para avaliação”; (c) “a troca dos pneus, que foi o serviço que a requerente foi fazer, ficou em torno de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)”; (d) “foi ofertado uma geometria, entre outros serviços, valor total R$ 6.000,00 (seis mil reais)”; (e) “em nenhum momento a recorrida nega ter assinado algum documento, apenas, quando foi ao caixa, soube do valor total dos serviços e não concordou, porém, na ocasião lhe pediram três orçamentos, como condição para baixar o valor cobrado, e assim foi feito, no entanto a empresa não cumpriu com o estabelecido”; (f) “em pesquisa no sitio do TJDFT, foram encontrados vários processos, envolvendo a mesma problemática, o que confirma que é de costume a IDEAL SOLUÇÕES usar de tais artimanhas para ludibriar seus clientes, que apenas percebem no momento de fazer o pagamento”; (g) “que o orçamento mais caro contendo os mesmos serviços prestados pela IDEAL, ficou em torno de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais); (h) o valor cobrado pelo serviço prestado (R$ 6.000,00) é desproporcional ao valor de mercado do veículo (“R$ 10.000,00”); (i) “o veículo da recorrida, ao que se apurou, não demandava troca de peças e realização de serviços, a não ser a troca de pneus, conforme testemunhou o mecânico da oficina CONSEG, Sr. Newton Pacheco, testemunha compromissada (IDs 102113503 e 102113511), que dias antes havia realizado a retificação do motor e após uma análise sugeriu somente a aludida troca dos pneumáticos”; (j) não teria sido obrigada a realizar o serviço, mas “ludibriada”, razão pela qual não há de se falar em arrependimento tardio. IV. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95. V. Incontroverso o vínculo jurídico negocial então firmado entre as partes (contrato de prestação de serviços automotivos). VI. É certo que o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes (CDC, art. 40, caput, §2o). VII. Igualmente, é direito do consumidor receber, de forma clara, todas as informações referentes aos produtos e serviços contratados, vedada a veiculação de propagandas enganosas e abusivas, bem como os métodos comerciais coercitivos ou desleais, além de ter tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 - teoria do risco do negócio). VIII. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) a requerente teria se dirigido à empresa requerida tão somente para realizar a substituição dos pneus de seu veículo; (b) os serviços automotivos teriam sido realizados em 10.4.2021 (sábado); (c) em 12.4.2021 (segunda-feira), a requerente, via “WhatsApp”, teria demonstrado insatisfação do preço cobrado (alegação de desproporcionalidade ao serviço prestado), ao argumento de ter sido “lesada” e “enganada” (ID. 34246143 e ID. 34246146/48); (d) nos termos do orçamento 627 (ID. 34247281), a requerente teria recebido um desconto de R$ 762,89, cujo preço final ficou em R$ 6.000,00 (R$ 1.500,00 de entrada + 9 parcelas de R$ 500,00); (e) o Sr. Newton, ouvido na qualidade de testemunha compromissada, informou que teria recentemente realizado um serviço de retífica no motor do veículo da requerente, e na oportunidade verificou que a suspensão do automotor estaria em boas condições e precisava substituir tão somente os pneus, pois as demais peças estariam em bom estado de conservação (ID. 34247296/97); (f) o Sr. Thiago, supervisor da empresa, ouvido na qualidade de informante, confirmou a possibilidade de acordar eventuais descontos, caso a cliente conseguisse apresentar três orçamentos iguais de uma empresa “parecida com a nossa”; (g) orçamentos realizados à ordem de R$ 2.700,00 e encaminhados à empresa para abatimento do preço, sem sucesso (ID. 34246145). IX. Nesse quadro fático-jurídico, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar que teria prestado todas as informações necessárias a respeito do serviço oferecido (necessidade de substituição de peças e dos serviços de suspensão e geometria “premium”, bem como a respectiva precificação, inclusive a de mão de obra), a ponto de justificar o “preço final” cobrado pelo serviço (R$ 6.000,00), tudo, a respaldar a tese de que a parte consumidora, claramente hipossuficiente, teria sido induzida a erro, circunstância que macularia o valor cobrado no referido negócio jurídico. X. No ponto, conforme bem fundamentado em sentença, ganha credibilidade a versão da autora de que teria sido surpreendida com os valores exorbitantes e desproporcionais ao de mercado dos serviços realizados pela ré, já que, no seu entender, estaria a consertar um veículo já rodado de R$ 10.000,00, cujas peças ainda estavam em bom estado de conservação e eventuais trocas e serviços jamais poderiam alcançar o patamar de 60% (sessenta por cento) do valor de seu automóvel, notadamente porque teria sido informada pelo mecânico de sua confiança, Sr. Newton Pacheco, que deveria substituir somente os pneus. XI. Desse modo, em razão da cobrança estar em desconformidade aos preceitos tutelados pela legislação consumerista (desvantagem exagerada ao consumidor), tem-se por escorreita a sentença que, por um juízo de equidade (Lei 9.099/95, art. 6o), em observância ao critério da proporcionalidade (valor de mercado do veículo R$ 10.000,00; valor de R$ 6.000,00 pago pelos serviços; orçamentos à ordem de R$ 2.700,00), e de acordo com as máximas da experiência comum (Lei 9.099/95, art. 5o), fixou a estimativa em R$ 3.300,00, a título de prejuízos suportados pela parte consumidora. Logo, impositiva se torna a restituição dos valores pagos a maior. XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).” “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: CONSTATADA A OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO (COMPLETA E ADEQUADA) A RESPALDAR A TESE DE QUE A PARTE CONSUMIDORA, CLARAMENTE HIPOSSUFICIENTE, TERIA SIDO INDUZIDA A ERRO. CIRCUNSTÂNCIA QUE MACULARIA O VALOR COBRADO NO NEGÓCIO JURÍDICO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. A parte embargante sustenta a existência de omissões da decisão colegiada ora revista, notadamente acerca [...] do fato de que restou comprovado que os orçamentos posteriores apresentados pela recorrida não observaram o estado do veículo tal como chegou na recorrente [...]. Afirma ainda que [...] é livre a concorrência e não há regulação de preços, nos termos do art. 170 da Constituição Federal [...], e que [...] há também omissão acerca do fato de que a recorrida confessou que a loja recorrente ligou e pediu para retornar na loja, quando foi verificada a necessidade de outros serviços e ela autorizou a realização dos serviços assinando a ordem de serviços prévia, cuja assinatura não refuta, o que comprova que a loja recorrente não realiza serviços sem a autorização prévia dos seus clientes [...]. II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: constatada a ofensa ao dever de informação (completa e adequada) a respaldar a tese de que a parte consumidora, claramente hipossuficiente, teria sido induzida a erro, circunstância que macularia o valor cobrado no referido negócio jurídico – item IX da ementa originária. III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. VII. Improvidos os embargos declaratórios.” A parte recorrente aduz violação ao artigo 5°, incisos XXXV, XXXVI e LV, art. 6o e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão vergastado decidiu o caso contrariamente às provas apresentadas. Argumenta que houve comprovação quanto à anuência prévia da consumidora aos serviços prestados e valores cobrados pela oficina e, portanto, não há que se falar em ausência de informação necessária. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo anexado ao ID 37773092. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 835.833 (Tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica (como no caso sob exame). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). De outro giro, a Suprema Corte firmou entendimento (Tema 660) no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (caso concreto ora analisado), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Ademais, constata-se, que para modificação do julgado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas (660 e 800), é hipótese de negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito